Tribunal: TJMT
Processo: 1034397-11.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034397-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 346.653.311-20 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO CONSUMO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desvinculação de unidade consumidora, cancelamento de débitos e indenização por danos morais e temporais, condenando o autor ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. O recorrente alega desconhecer a dívida e a titularidade da unidade consumidora, sustentando que as telas sistêmicas são unilaterais e que a selfie apresentada pela ré foi obtida em tentativa de solução administrativa, não comprovando o vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a origem da dívida e a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e (
ii
) analisar se a conduta da parte autora ao negar o vínculo contratual caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar a cobrança e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme o art. 373, I, do CPC e a Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT.

4. A concessionária apresentou conjunto probatório robusto, incluindo ficha cadastral, histórico de contas e de serviços que vinculam o CPF do autor à unidade consumidora, além de registro de pagamento anterior que fragiliza a tese de desconhecimento do vínculo.

5. A existência de telas sistêmicas, quando corroborada por histórico de consumo, documentos pessoais e selfie do consumidor, é admissível para comprovar a relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT.

6. A ausência de contrato de adesão formalizado constitui mera irregularidade administrativa perante a Resolução ANEEL 1.000/2021, não invalidando a relação jurídica de fato comprovada pela prestação e utilização do serviço.

7. A negativa veemente de relação jurídica comprovada por evidências coesas configura alteração da verdade dos fatos, justificando a condenação por litigância de má-fé com fulcro no art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade do débito e da inscrição em cadastros de inadimplentes pode ser comprovada por telas sistêmicas desde que corroboradas por outros elementos, como histórico de consumo e documentos pessoais. 2. A negativa de relação jurídica de fato comprovada nos autos enseja condenação por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 80, II, e art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL 1.000/2021, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 16/02/2017; Turma Recursal TJMT, Súmula 34 e Súmula 50; Turma Recursal TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; Turma Recursal TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034397-11.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ANTONIO RODRIGUES DA COSTA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO RODRIGUES DA COSTA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a prazo, foi informado da existência de restrições em seu nome, promovidas pela ré; b) as negativações, que totalizam o valor da causa, são referentes a débitos vinculados à unidade consumidora (UC) nº 6/675394-1, instalada em endereço que desconhece; c) não reconhece a dívida nem a titularidade da referida UC; d) tentou solucionar a questão administrativamente, mas a ré não apresentou o contrato de adesão nem as faturas que originaram os débitos. Requereu: a) a desvinculação da UC de seu CPF e o cancelamento dos débitos; b) a retirada de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e por dano temporal (desvio produtivo do consumidor).

O juízo singular concluiu que: a) a prova produzida pela reclamada (ficha de cadastro, histórico de contas, cópia de documentos pessoais e
selfie
) demonstra a existência de relação contratual legítima entre as partes; b) a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida afasta os requisitos para a responsabilidade civil. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência e condenou a parte reclamante por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as telas sistêmicas da recorrida são documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação; b) o próprio documento da ré indica que a UC foi desligada em 07/02/2018, enquanto os débitos negativados são de 2020 a 2023, o que comprova a irregularidade da cobrança; c) a recorrida não apresentou o contrato de adesão, obrigatório pela Resolução ANEEL 1.000/2021, nem as faturas de consumo; d) a
selfie
juntada pela ré foi obtida durante a tentativa de solução administrativa da questão, não comprovando a contratação; e) a condenação por litigância de má-fé é desarrazoada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos de desvinculação da UC, cancelamento dos débitos, indenização por danos morais e dano temporal, e anular a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a concessionária requerida apresentou documentos que, em conjunto, demonstram a existência da relação jurídica com o autor. A ficha cadastral (ID/PJe2 361323858, p. 1) e o histórico de contas (ID/PJe2 361323864) vinculam o CPF e o nome do recorrente à Unidade Consumidora nº 6/675394-1, indicando o endereço do imóvel, e-mail e telefones de contato.

Ademais, o histórico de serviços (ID/PJe2 361323858, p. 2-4) revela uma relação continuada, com registros de suspensão por falta de pagamento e religação, incluindo um pagamento efetuado em 31/10/2017 referente a faturas daquele ano (ID/PJe2 361323864, p. 1), o que fragiliza a tese de total desconhecimento do vínculo.

A alegação de desligamento da unidade consumidora em 2018 não afasta a legitimidade dos débitos posteriores. O histórico operacional demonstra que, mesmo após o desligamento, houve intervenções técnicas reiteradas, inclusive registros de “recorte de UC desligada” em 20/07/2021, 08/11/2022 e 04/07/2023, evidenciando a continuidade da vinculação e a atuação da concessionária sobre a
unidade.
Assim, o desligamento pretérito não tem o condão de infirmar as cobranças realizadas entre 2020 e 2023.

A recorrida também juntou cópia do documento de identidade e uma
selfie
do autor (ID/PJe2 361323861, 361323862 e 361323863), que, embora o recorrente alegue terem sido fornecidos para fins administrativos, corroboram a identificação do titular da UC.

É certo que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu artigo 123, estabelece a obrigatoriedade de formalização do fornecimento por meio de contrato de adesão. Contudo, a ausência deste documento, por si só, constitui uma irregularidade administrativa que não tem o poder de invalidar a existência de uma relação jurídica de fato, comprovada pela efetiva prestação e utilização do serviço.

A Súmula 34 desta Turma Recursal estabelece que
“a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
. No presente caso, as telas sistêmicas foram robustecidas pelo histórico de consumo e serviços, pelos documentos pessoais e pela
selfie
do consumidor, formando um conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a legitimidade da dívida.

Portanto, diante das provas apresentadas, conclui-se que a dívida é legítima, e a negativação do nome do autor constituiu um exercício regular de direito por parte da concessionária.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, o recorrente negou veementemente a existência de qualquer relação contratual com a recorrida em relação à unidade consumidora que originou a dívida. Contudo, as provas dos autos demonstram o contrário, indicando que ele não apenas era o titular da UC, como também usufruiu do serviço e realizou pagamentos em período anterior ao inadimplemento.

A conduta de alterar a verdade dos fatos, ao negar uma relação jurídica comprovada por um conjunto coeso de evidências, caracteriza a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC.

Dessa forma, a sentença de primeira instância foi acertada ao condenar a parte recorrente como litigante de má-fé, pois sua postulação buscou induzir o juízo a erro com o objetivo de obter vantagem indevida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e

majoro
os
honorários advocatícios
arbitrados na origem para
R$ 2.000,00
(
dois mil reais)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 361323878),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026